Tribunal: TJSP
Processo: 2380586-43.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA E ART. 311 DO CTB – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto das condutas. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. Prisão domiciliar. Ausente situação excepcional de modo a autorizar o benefício. Não verificado constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA E ART. 311 DO CTB – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto das condutas. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. Prisão domiciliar. Ausente situação excepcional de modo a autorizar o benefício. Não verificado constrangimento ilegal ao paciente. Ausente ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão. ORDEM DENEGADA.